Tribunal: TJMT
Processo: 0006052-30.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Ementa
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO PARITÁRIO – PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA SATÉLITE OU CORRELATOS – TESE DE RESCISÃO IMOTIVADA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO - PROVA DE IRREGULARIDADES QUE CARACTERIZAM JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. Não viola o princípio da dialeticidade a interposição de recurso que, embora conciso, aborda suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o recorrente entende que a sentença merece reforma.
2. É legítima e configura exercício regular de direito a rescisão de contrato paritário em razão de irregularidades que, nos termos pactuados, configuram justo motivo para a extinção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006052-30.2014.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.593.947/0001-32 (APELANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO PARITÁRIO – PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA SATÉLITE OU CORRELATOS – TESE DE RESCISÃO IMOTIVADA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO - PROVA DE IRREGULARIDADES QUE CARACTERIZAM JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não viola o princípio da dialeticidade a interposição de recurso que, embora conciso, aborda suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o recorrente entende que a sentença merece reforma.

2. É legítima e configura exercício regular de direito a rescisão de contrato paritário em razão de irregularidades que, nos termos pactuados, configuram justo motivo para a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Pointer Fort Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - ME
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização proposta em face de
Embratel TVSAT Telecomunicações S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora apelante reafirma que a ré rescindiu o contrato sem justa causa, de forma arbitrária e incompatível com os termos pactuados. Alega que não praticou nenhuma infração contratual e que sempre prestou os serviços com excelência. Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 172334225, com preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento.

É que, apesar da concisão, a apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entendem que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida em contrarrazões.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

A autora mantinha contrato de parceria com a demandada, tendo como objeto a intermediação de assinaturas, a realização de instalações, habilitação de serviços, distribuição e retirada de equipamentos, assistência técnica, além de outros serviços, relativos ao sistema Claro TV.

Por meio da presente ação, almeja o restabelecimento do contrato e indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que a ré deflagrou a rescisão sem justa causa. Tais pedidos foram julgados improcedentes na sentença recorrida.

O contrato
paritário
celebrado entre as partes previu, em sua cláusula décima terceira (id. 172334154 – 33), duas formas de extinção. A primeira era a denúncia vazia, mediante notificação com antecedência de trinta dias. A segunda era a rescisão imediata por justo motivo, independentemente de notificação, nos casos a seguir transcritos:

“13.1 Desídia do Parceiro no cumprimento das obrigações deste contrato;

13.2 Prática de atos que importem em descrédito comercial para a Claro TV;

13.3 Descumprimento ou inadimplemento pelo Parceiro, de quaisquer obrigações do Contrato e seus Anexos e/ou de disposições legais que sejam aplicáveis ao exercício de sua atividade;

13.4 Caso fortuito ou Força maior que impeça a continuidade deste Contrato por prazo superior a 30 (trinta) dias; e

13.5 Todas as demais hipóteses previstas em lei.” (sic)

No caso, ao contrário da argumentação recursal, a ré comprovou a prática de múltiplas irregularidades por parte da autora, dentre as quais a cobrança indevida e a negativa de restituição de valor a cliente, o encerramento de Ordens de Serviço sem a efetiva execução dos serviços em favor dos clientes, e, principalmente, a venda de antena avulsa e a orientação direta para o compartilhamento ilícito de ponto de televisão alheio, medida popularmente conhecida como “gato”. A ocorrência das irregularidades foi corroborada pelo laudo pericial apresentado no id. 172334194.

E, ainda que a notificação fosse desnecessária em se tratando de irregularidade ensejadora de rescisão por justa causa, consta dos autos uma série de e-mails enviados pela ré na tentativa de sanar alguns dos vícios apontados (id. 172334180 – 12).

Além disso, após a propositura da ação, foi constatado que a autora passou a prestar serviços para uma concorrente da ré — a operadora SKY —, o que, por si só, inviabilizaria o restabelecimento do contrato, devido à violação da cláusula de exclusividade.

De qualquer modo, comprovada a ocorrência de múltiplas infrações que caracterizam justo motivo, a teor das cláusulas 13.1, 13.2 e 13.3, a rescisão do contrato caracteriza exercício regular de direito por parte da ré, o que afasta qualquer pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023